Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-21.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
15/06/2022
Número: 0600235-21.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/05/2022
Processo referência: 0600235-21.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600235-
21.2020.6.16.0176 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2020 Angelo Ricardo Bronemann Binder Vereador, Angelo Ricardo Bronemann Binder,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, III, da Lei nº 9.504/97 (artigo 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019), em razão da constatação de falhas que comprometem sua
regularidade (gastos com pessoal não comprovados). Determinou ao prestador de contas que
providencie o recolhimento da importância de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais) ao
Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), com a respectiva
comprovação nos autos, no prazo de até 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente
sentença, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança (artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).( Prestação
de Contas Eleitorais de Angelo Ricardo Bronemann Binder, relativas as Eleições Municipais de
2020, candidato a vereador pelo Partido Democrático Trabalhista -PDT, de Curitiba - PR, julgadas
desaprovadas porque foram identificadas inconsistências nas despesas com pessoal pagas com
recursos do Fundo Partidário. Tais gastos com pessoal, cujos fornecedores foram Giselle Santos
da Silva (três lançamentos) e Henry Wewert (um lançamento), não restaram devidamente
comprovados com os respectivos contratos de prestação de serviços e recibos de pagamento com
as pertinentes assinaturas dos beneficiários, caracterizando a utilização indevida de recursos do
Fundo Partidário e ensejando a devolução do valor de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte
reais) ao Tesouro Nacional (art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Verificou que, nos
termos do art. 74, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a ausência em tela é relevante, visto que
corresponde a 43,48% do total das despesas de campanha (Id. 103171735), e compromete a
regularidade das contas para efeito de sua desaprovação). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANGELO RICARDO BRONEMANN BINDER
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

ANGELO RICARDO BRONEMANN BINDER (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42982
978
14/06/2022 21:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.794

RECURSO ELEITORAL 0600235-21.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELO RICARDO BRONEMANN BINDER VEREADOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ANGELO RICARDO BRONEMANN BINDER
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS
GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Considera-se irregular o gasto com
pessoal não comprovado mediante
a p r e s e n t a ç ã o d o s s e g u i n t e s
documentos: contrato de prestação de
serviços, identificação da transferência
bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo
eleitoral.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 42982978 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075770700000041955249
Número do documento: 22061421075770700000041955249

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/06/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Angelo Ricardo
Bronemann Binder, filiado ao Partido Democrático Trabalhista - PDT, candidato ao cargo de
vereador nas eleições de 2020 no município de Curitiba (id. 42928167).

O candidato não foi eleito.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.887,06 oriundos do Fundo
Partidário, sendo R$ 3.928,06 recursos estimáveis em dinheiro, R$ 3.494,00 de recursos
financeiros e, ainda, R$ 465,00 oriundos de recursos próprios ou de financiamento coletivo,
restando R$ 21,80 de sobra de campanha. Não houve o recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

No parecer conclusivo (id. 42957673), o Cartório da 176ª Zona Eleitoral - Curitiba
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da ausência de comprovação de despesas
com pessoal, no valor R$ 3.420,00.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas, diante da
irregularidade apontada no parecer conclusivo (id. 42957680).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 42957686): i) apesar de não terem sido
apresentados os contratos de prestação de serviço, juntou aos autos os devidos recibos de
pagamento; ii) a sentença deixou de apreciar a incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, não ponderou o fato de que se trata de mero desacerto formal. Ao final, requer
o provimento do Recurso, para aprovar as contas sem ressalvas ou, caso não seja esse o
entendimento, com a aposição de ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 42957692).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Irregularidades nas despesas com pagamento de pessoal – militância

Num. 42982978 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075770700000041955249
Número do documento: 22061421075770700000041955249

Nos termos art. 26, VII da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a
remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas
ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zílio ensina que a atividade de militância e mobilização de rua pode
ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um
catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação (Direito Eleitoral, 6ª ed., cap.
23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma
dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas
para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente
quando utilizadas verbas públicas em campanha.

José Jairo Gomes destaca que, visando a coibição de fraude no processo eleitoral
em que a “compra de voto” é disfarçada de contrato de prestação de serviços para a campanha,
o art. 100-A da LE limita a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de
serviços referentes à atividade de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais
(Direito Eleitoral, 14ª ed., cap. 15.2).

A contratação de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais não gera vínculo
empregatício com o candidato ou com o partido político. A respeito, Elmana Viana Lucena
Esmeraldo leciona que, nos termos do art. 100 da Lei das Eleições, a pessoa contratada para
trabalhar nas campanhas é considerada segurado obrigatório, para fins previdenciários na
modalidade contribuinte individual (art. 12, V, h, da Lei nº 8.212/1991). Destaca a jurista que "os
partidos e os candidatos não contratam empregados, mas contribuintes individuais, cuja relação
se dá através de contrato de prestação de serviços de campanha”. E, ainda, que “ao
contratar uma pessoa física para prestar serviços à campanha, o candidato ou o partido político
mantém a obrigação de: firmar contrato de prestação de serviços; contabilizar os valores pagos
ou contratados e lançar no SPCE, fazer o pagamento por meio de cheque ou transferência
bancária e emitir recibo de pagamento” (Manual de Contas Eleitorais, Belo Horizonte: Fórum,
cap. 4.13).

A Res.-TSE nº 23.607/2019, além da comprovação de gastos por documento
idôneo, determina em seu art. 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado.

Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de campanha
devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária,
Num. 42982978 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075770700000041955249
Número do documento: 22061421075770700000041955249

de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta;

IV - cartão de débito da conta bancária; ou

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas públicas
utilizadas em campanha, esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessário a apresentação de cheque nominal, recibo e também o contrato de prestação de
serviços. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO.
PRESTAÇÃO FINAL. INOBSERVÂNCIA. RESSALVA. GASTO
ELEITORAL. SERVIÇO DE TERCEIRO/MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO.
CONTRATO. IDÔNEO. PAGAMENTO. TED. BATIMENTO CPF.
REGULARIDADE.

[...]

2 - Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço de
terceiro/militância registrado na prestação de contas e comprovado
por contrato que cumpre todas as formalidades e cujo pagamento
mediante TED foi comprovado pela Unidade Técnica pelo batimento
dos CPF’s (contraparte), bem como por recibos firmados pelos
fornecedores.

(PC n 0603070-93.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55199 de 28/10/2019, rel.
JEAN CARLO LEECK)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FEFC - AFRONTA AOS
DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS
DESAPROVADAS.
Num. 42982978 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075770700000041955249
Número do documento: 22061421075770700000041955249

1. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa com
pessoal, sem apresentação de contrato, em percentual de 52% do
montante dos recursos utilizados em campanha, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos
públicos nos pagamento.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.

3. Contas desaprovadas, determinando ao prestador que devolva ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 3.500,00, nos termos do artigo 82, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

(PC n 0602698-47.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55132 de 24/09/2019, rel.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, DJ 03/10/2019)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE
PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO ELETRÔNICO - AFRONTA
AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 -
CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal,
sem contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação
dos contratos, em percentual de 21,25% do montante das despesas
realizadas com recursos do Fundo Partidário, impõe a desaprovação
das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos
pagamento.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores do Fundo Partidário não comprovados de forma
regular.

(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, rel.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, DJe 09/10/2019)

No caso sob análise, foram realizadas 4 despesas com pessoal, para as quais
foram apresentados unicamente boletos e comprovante de pagamento não identificado. Ainda,
não foi apresentado contrato de prestação de serviços, bem como não consta a contraparte no
extrato bancário eletrônico – encaminhado pela instituição financeira e constante do SPCEWEB –
para comprovar o efetivo pagamento para os prestadores de serviços declarados na prestação
de contas.

As despesas sem comprovação apontadas no parecer conclusivo foram realizadas
com recursos do fundo partidário e são as seguintes (id. 42957673):

NOME
VALOR
INCONSISTÊNCIA
Num. 42982978 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075770700000041955249
Número do documento: 22061421075770700000041955249

Ainda, constou no parecer conclusivo que:

Os esclarecimentos fornecidos pelo(a) prestador(a) no item II.2 de sua
manifestação ao relatório preliminar para expedição de diligências (Id.
99272682), bem como os documentos comprobatórios acostados aos autos (Id.
82268040 e seguintes) não sanam a(s)inconsistência(s) apontada(s)na tabela
acima.

Conforme anteriormente ressaltado no item 5.1 do relatório preliminar para
expedição de diligências (Id. 993494414), as despesas com pessoal devem ser
detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado (art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019).

Assim, a falta de comprovação dos gastos pessoais supramencionados,
notadamente com a apresentação do contrato de prestação de serviços, a falta de correta
identificação da transferência bancária (vide coluna “Inconsistências” acima) e respectivo recibo
de pagamento devidamente assinado pelo beneficiário caracterizam a utilização indevida de
recursos do Fundo Partidário, a qual, além de ensejar a devolução do valor de R$ 3.420,00 (três
mil, quatrocentos e vinte reais) ao Tesouro Nacional conforme preconiza o art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, resulta na desaprovação das contas apresentadas.

Ademais, a irregularidade representa aproximadamente 43,48% do total de
despesas de campanha, o que revela falha de natureza grave e inviabiliza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que desaprovou as cantas do
candidato.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas relativas às
GISELLE SANTOS DA SILVA
R$ 2.700,00
Não sanada (no id. 102920331
foi juntado somente boleto e
comprovante de pagamento não
identificado)
GISELLE SANTOS DA SILVA
R$ 300,00
Não sanada (no id. 102929334
foram juntados somente 2(dois)
boletos de valor R$ 150,00 cada
e comprovante de pagamento)
GISELLE SANTOS DA SILVA
R$ 270,00
Não sanada (no id. 102929330
foi juntado somente boleto e
comprovante de pagamento
identificado)
HENRY WEWERT
R$ 150,00
Não sanada (no id. 102920333
foi juntado somente autorização
de pagamento e transferência
sem identificação)
Num. 42982978 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075770700000041955249
Número do documento: 22061421075770700000041955249

eleições de 2020, de Ângelo Ricardo Bronemann Binder.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600235-21.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ANGELO
RICARDO BRONEMANN BINDER VEREADOR, ANGELO RICARDO BRONEMANN BINDER -
Advogados dos RECORRENTES: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.06.2022.

Num. 42982978 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075770700000041955249
Número do documento: 22061421075770700000041955249